Tribunal: TJSP
Processo: 0000526-57.2014.8.26.0169
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000526-57.2014.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante
RICARDO ALEXANDRE LUCINDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a três meses e três dias o prazo da
pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, bem
como para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a sanção restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária, mantida, no mais, a sentença.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000526-57.2014.8.26.0169 Comarca de Duartina.
Apelação Criminal no 0000526-57.2014.8.26.0169 Vara Única de
Duartina.
Apelante: Ricardo Alexandre Lucindo da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.902
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da Comarca de Duartina, o réu Ricardo Alexandre Lucindo da
Silva foi condenado como incurso no artigo 302, “caput”, da Lei
no 9.503/97, por duas vezes, em concurso formal, a três anos,
um mês e dez dias de detenção, em regime prisional aberto,
além da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor por um ano, substituída a pena privativa de
liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária
no valor de cinco salários mínimos, porque no dia 12 de janeiro
de 2014, por volta de 8h30, na Rodovia SP 293, sentido
Duartina-Cabrália Paulista, na altura do km 7 + 600 metros, na
cidade de Cabrália Paulista, na direção do caminhão “Volvo/FH
540 6X4t”, placas “EJY-1753”, por imprudência consistente em
dirigir em velocidade superior ao limite permitido, deu causa à
colisão com o veículo “GM/Celta Spirit”, placas “DTZ-8730”, do
evento resultando a morte de Lucas Murauskas da Silva e Lara
Murauskas.
Inconformado com a decisão, o réu
recorreu arguindo preliminar de nulidade do processo por
inépcia da denúncia, por cerceamento de defesa decorrente do
indeferimento de perícia complementar no local do acidente e
por violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal. No
mérito, busca a absolvição por falta de provas e a mitigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000526-57.2014.8.26.0169 Comarca de Duartina.
das penas.
Regularmente processado o recurso,
pela rejeição das preliminares e desprovimento do apelo
opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. As preliminares são improcedentes e
ficam rejeitadas.
De início, não há falar em inépcia da
denúncia, pois ela preencheu os requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal e expôs de forma clara a dinâmica
do delito imputado ao réu. Realmente, da leitura dos autos se
nota que a inicial foi precisa na narrativa dos fatos e dela
constaram os necessários elementos essenciais, de forma a
proporcionar a perfeita compreensão da imputação e o pleno
exercício do direito de defesa, sem qualquer dificuldade, como
aqui ocorreu.
Por outro lado, não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa e, por consequência, qualquer nulidade
pelo fato de o juiz sentenciante ter indeferido o requerimento
de complementação da perícia no automóvel requerida pela
defesa para “demonstrar que o local indicado no laudo pericial
como sendo de imobilização do caminhão conduzido pelo apelante
não coincide com o que se vê das fotografias juntadas pela defesa”
(fl. 267).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000526-57.2014.8.26.0169 Comarca de Duartina.
É que tal providência, alvitrada pela
defesa após quatro anos dos fatos e reiterada em alegações
finais, ficava ao prudente arbítrio do magistrado, segundo lhe
parecesse ou não conveniente à instrução da causa para a
busca da verdade real e formação de seu livre convencimento.
Assim, era perfeitamente legal e não
implicou em cerceamento de defesa a decisão que negou o
pedido se a prova pretendida, no entender do julgador, era
despicienda para a formação de sua convicção, optando ele
por indeferir o pedido porque “solicitada tal providência muito
após o prazo definido no art. 396-A do Código de Processo Penal.
Ademais, na hipótese dos autos, a perícia já foi realizada pelo
Instituto de Criminalística. Com base no contexto apresentado,
conclui-se que nova perícia constituiria medida desnecessária ao
feito, que já dispõe de exame pericial de caráter oficial para a
elucidação dos fatos” (fl. 245vo).
Sobre o tema, já decidiu o colendo
Supremo Tribunal Federal em julgado assim ementado: “PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ARTIGO 499 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
INDEFERIMENTO
DA
DILIGÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. I
O deferimento de provas submete-se ao
prudente
arbítrio
do
magistrado,
cuja
decisão,
sempre
fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já
existente. II
É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar
impertinências, desnecessárias ou protelatórias. III Indeferimento
devidamente fundamentado. IV
Inocorrência de afronta aos
princípios da ampla defesa e do contraditório ou às regras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000526-57.2014.8.26.0169 Comarca de Duartina.
sistema acusatório. V
Ordem denegada” (HC 91777, 1a Turma,
Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 25/09/2007).
Nesse sentido, oportuno citar decisão
do colendo Superior Tribunal de Justiça assim ementada:
“PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. ART. 171, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA. INCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA
DO MAGISTRADO. I
O deferimento de diligências é ato que se
inclui na esfera de discricionariedade regrada do Juízo processante,
que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar
protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução
do processo, não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa
(Precedentes do STF e do STJ). II No caso em tela, o Juízo de
primeiro grau, de forma fundamentada, indeferiu o pedido de
diligências, asseverando, com base nos elementos constantes dos
autos, que não se afigurava indispensável para a solução da lide,
bem como não ficou demonstrada pela defesa a necessidade de sua
realização. Assim, não há como reconhecer qualquer cerceamento à
defesa do recorrente. Recurso desprovido” (RHC 26158/MG,
Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 06.05.2010, DJe de
14.06.2010). Nesse mesmo sentido: RHC 27065/RJ, Relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 04.05.2010, DJe de
21.06.2010).
No mais, não prospera a alegação de
ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal, aplicável
somente nas hipóteses de ação penal de iniciativa privada,
como preceitua o artigo 48 do Código de Processo Penal, do
que aqui não se cuida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000526-57.2014.8.26.0169 Comarca de Duartina.
Diante disso, repelida toda a matéria
preliminar, cabe examinar o mérito.
A materialidade delitiva está provada
pelos laudos de exame necroscópico, atestando que a morte da
vítima Lucas ocorreu devido a “trauma crânio encefálico de
grande intensidade que provocou fraturas ósseas e hemorragia intra
craniana” e da vítima Lara por “politraumatismo e traumatismo
crânio encefálico consequente de ação vulnerante de agente corpo
contundente” (fls. 17 e 20).
A autoria e culpa imputadas ao apelante
na denúncia são igualmente induvidosas.
Sempre que interrogado o réu negou a
prática delitiva, afirmando que “conduzia o veículo cavalo trator
da empresa, acoplado com dois semi-reboques. Estava carregado
com soja, pesando cerca de 36 toneladas. Estava se deslocando por
uma rodovia vicinal entre as cidades de Duartina e Cabrália
Paulista. Nesse dia não chovia e estava empreendendo velocidade
em torno de 60 km/h, sendo que o local é um aclive e tem o trevo da
cidade de Cabrália Paulista. Um veículo GM/Celta, de cor prata,
atravessou a pista de rolamento, na frente do caminhão do
declarante que não teve tempo de esboçar qualquer reação para
evitar o embate, embora tenha freado seu conduzido. Conseguiu
parar logo em seguida, desceu e foi ver o outro veículo. Viu que a
mulher que estava no banco do passageiro dianteiro caiu ao solo,
pois a porta abriu. Perguntou ao motorista daquele veículo se ele
estava querendo matar a família dele toda, tendo ele dito que não
viu o caminhão. No banco de trás o declarante pode ver um rapaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000526-57.2014.8.26.0169 Comarca de Duartina.
que estava inconsciente. Soube depois que esse rapaz morreu.
Afastou-se daquele veículo e permaneceu ao lado do seu caminhão.
Enquanto permanecia no local no aguardo da realização da
ocorrência pela Polícia Militar Rodoviária e o resgate dos feridos,
apareceu um parente do motorista do GM/Celta, dizendo que ele
havia adquirido o carro recentemente e não tinha muita experiência
de dirigir na estrada. Esse mesmo parente do motorista disse que
ele estava perdido, tendo entrado na cidade de Cabrália, pois havia
errado o caminho. Esclarece que se o motorista daquele veículo
tivesse olhado a placa de sinalização teria entrado na rodovia no
sentido para Marília, à direita, sem atravessar a pista de rolamento.
Informa que o disco do tacógrafo do caminhão estava vencido, isto
é, venceu no sábado à noite e o acidente foi no domingo cedo. Com
a correria da profissão acabou esquecendo de trocar o disco, razão
pela qual não foi registrada a velocidade no momento do acidente.
Mas, informa que não passava de 60 km/h no momento do acidente,
tendo em vista que o local é uma 'subida forte'” (fls. 43 e 246).
Por sua vez, Anderson Marauskas,
condutor do veículo “Celta”, afirmou que “trafegava na referida
rodovia, quando em um cruzamento à esquerda, olhou, nada viu e
de repente sentiu somente a batida na traseira do seu carro, o seu
veículo foi arrastado por alguns metros, e quando parou ainda
atordoado o declarante foi verificar o que havia ocorrido, foi quando
ouviu alguém dizer que tinha uma pessoa que havia sido jogada
para fora do carro, então viu sua esposa caída desacordada, ouviu
ainda alguém se aproximar do veículo e dizer que as crianças
estavam machucadas, e quando o declarante foi vê-los, notou que
seu sobrinho Lucas começou a vomitar, esclarece que a partir de
então deu um branco e não consegue se lembrar de mais nada” (fl.
70 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000526-57.2014.8.26.0169 Comarca de Duartina.
A testemunha Ana Maria Ribeiro relatou
que, “juntamente com seu esposo, trafegavam na referida rodovia,
dormiu e somente acordou no hospital, portanto nada tem a declarar
do momento em que aconteceram os fatos em tela” (fl. 71 e mídia
digital).
Reforça a prova o laudo pericial no local
do acidente, concluindo que “a velocidade desenvolvida pelo
veículo 1 (caminhão), incompatível com o local e cerca de 70%
superior ao limite estabelecido teve grande contribuição para a
ocorrência do acidente, uma vez que, o condutor do véiculo 2 ao
avistar uma 'enorme carreta' a tal distância (entre 65m e 108m), e
ainda transitando em um aclive, julgou que teria tempo suficiente
para realizar a manobra de cruzamento” (fls. 45/64).
Como se vê, ao contrário do sustentado
pela combativa defesa, os elementos de convicção reunidos
fornecem subsídios suficientes para se concluir que o acidente
do qual resultou a morte das vítimas decorreu da inegável
imprudência do réu ao trafegar em rodovia em velocidade
excessiva com o caminhão, o qual estava carregado com carga
de trinta e cinco toneladas, como ele próprio relatou, o que fez
com que não houvesse tempo hábil para frear na aproximação
do trevo, vindo a colidir com o automóvel do tio das vítimas,
causando-lhes os graves ferimentos que deram causa à morte
delas.
Nesse passo, não podia mesmo ser
acolhida a alegação do réu, no sentido de buscar atribuir ao
condutor do veículo “Celta” a culpa exclusiva pelo acidente, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000526-57.2014.8.26.0169 Comarca de Duartina.
afirmar que ele atravessou a pista de rolamento em sua frente
de modo que não teve tempo de esboçar reação, sustentando
ainda estar conduzindo o caminhão no limite de velocidade
permitida pela via, pois tal versão não encontra respaldo nas
demais provas reunidas nos autos, em especial porque o laudo
pericial descreveu que “a velocidade mínima desenvolvida pelo
veículo 1, antes de acionar os freios, situava-se, portanto, entre 102
km/h e 122 km/h” (fl. 62), ou seja, muito superior ao limite de 60
km/h daquele trecho.
Aliás, oportuno ponderar que ainda que
se pudesse ter como verídica a afirmação do réu de que o
condutor do veículo “Celta” ingressara na rodovia sem adotar
as cautelas necessárias, -o que se admite unicamente para
argumentar-, isso não o eximiria de responsabilidade, posto que
no direito penal pátrio inexiste compensação de culpas e a
dele, como já dito, remanesceu induvidosa em decorrência de
seu próprio comportamento, cabendo observar que o acidente
fatal foi resultado da velocidade excessiva que o réu imprimia
em seu veículo no momento da colisão.
Sobre o tema cabe aqui trazer a lição
da doutrina de Cézar Roberto Bitencourt, ao anotar que “Não se
admite compensação de culpa em Direito Penal. Eventual culpa da
vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas
recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da
equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código
Penal, não autoriza outro entendimento.” (Tratado de Direito
Penal, 8a ed., editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000526-57.2014.8.26.0169 Comarca de Duartina.
Condenação justíssima, portanto, em
face de tudo que se apurou no processo, sendo impossível a
almejada absolvição.
Quanto à dosimetria, verifica-se que a
pena foi fixada com critério e moderação, em um terço acima
do menor patamar, assim justificando o douto magistrado pois
“a culpabilidade e as circunstâncias comportam maior reprovação.
Conforme apurado pela perícia, o acusado trafegava seu veículo em
velocidade superior à máxima em mais de 70% (setenta por cento)
(fl. 64). É inequívoca a maior gravidade em tal proceder (...). Não
bastasse, é por demais acentuada a reprovabilidade, porquanto o
veículo conduzido pelo acusado era composto de dois
semirreboques e estava carregado com volumosa carga (35
toneladas de milho
fl. 52). Em tais condições, era-lhe exigível
maior rigor e atenção na condução do caminhão” (fl. 247vo), o que
justificava mesmo o maior rigor adotado.
Reconhecido o concurso formal, por
terem sido duas as vítimas, correto se revelou o índice de um
sexto, totalizando três anos, um mês e dez dias de detenção.
Adotando-se
o
mesmo
raciocínio
utilizado para o cálculo da sanção carcerária, a pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor fica
reduzida ao prazo de três meses e três dias, até porque com
aquela deve guardar proporção, como já assentado pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 657.719, 5a
Turma, Relator Ministro Félix Fischer, DJU de 14.02.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000526-57.2014.8.26.0169 Comarca de Duartina.
O regime prisional aberto fixado foi o
mais favorável possível e a substituição da sanção carcerária
era mesmo cabível no caso, pois presentes os requisitos legais
para tanto. Todavia, sendo possível que tal substituição se
operasse por uma sanção restritiva de direitos e multa, ao
optar pela forma mais gravosa (duas penas restritivas de
direitos) o douto julgador deveria ter fundamentado sua opção.
Como não o fez, cabe substituir uma delas, qual seja, a de
prestação pecuniária pela de multa, fixada em dez diárias, no
piso mínimo, mantida a sanção restritiva consistente em
prestação de serviços comunitários.
Portanto, para os fins especificados é
de rigor o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, rejeitam-se
as preliminares e dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir a três meses e três dias o prazo da pena acessória
de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
bem como para substituir por dez dias-multa, no piso
mínimo, a sanção restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -